Tribunal: TJES
Processo: 0007862-38.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007862-38.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: IVANECA BREDA SOUZA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007862-38.2015.8.08.0021

APELANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

APELADO:
IVANEÇA BREDA SOUZA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - DR
a
. MARCIA PEREIRA RANGEL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ASSINATURA IMPUGNADA. FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito, condenar as rés à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. A apelante busca a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a cobrança de débito e a negativação do nome da consumidora com base em contrato de consórcio cuja assinatura é por ela impugnada configura dano moral indenizável, mesmo diante de negativações preexistentes; e (ii) o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de danos morais é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A utilização de instrumento contratual com assinatura impugnada pela consumidora para impor-lhe uma obrigação que não contraiu constitui ato ilícito grave, que extrapola o mero dissabor e atenta contra a boa-fé objetiva e a segurança jurídica, configurando dano moral in re ipsa.

5. O fundamento da condenação não foi a negativação do nome da autora, mas sim o ato ilícito anterior e mais grave de utilizar um contrato fraudulento, o que afasta a aplicação da Súmula 385 do STJ ao caso concreto.

6. O valor da indenização, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável e proporcional à gravidade do ato ilícito, à capacidade econômica das ofensoras e à extensão do sofrimento da vítima, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico-punitivo da medida, sem gerar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007862-38.2015.8.08.0021

APELANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

APELADO:
IVANEÇA BREDA SOUZA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - DR
a
. MARCIA PEREIRA RANGEL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Conforme relatado, a Apelante busca a reforma da sentença que a condenou, solidariamente com a corré MOTO SUL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA., ao pagamento de indenização por danos morais, bem como à restituição de valores e à declaração de inexistência de débito.

As teses recursais cingem-se à configuração e ao valor da indenização por danos morais.

A controvérsia central do processo reside na existência e validade de dois contratos de consórcio distintos. O primeiro, de 60 (sessenta) parcelas, firmado pela Autora/Apelada (fls. 29-30), e o segundo, de 72 (setenta e duas) parcelas, o qual a Autora alega não reconhecer, impugnando a assinatura nele aposta (fls. 43-44), e no qual se baseou a cobrança do débito remanescente e a negativação de seu nome (fls. 71).

O d. Juízo
a quo
, em análise detida do conjunto probatório, concluiu pela validade do primeiro contrato e pela nulidade do segundo, por ausência de declaração de vontade, reconhecendo a quitação do débito pela consumidora. Tal conclusão, frise-se, não foi objeto de impugnação específica no apelo, tornando-se matéria preclusa.

Ato contínuo, a sentença condenou as rés ao pagamento de danos morais, e é neste ponto que se concentra o recurso.

A apelante alega a ausência de dano moral indenizável, sob o fundamento de que a irregularidade contratual vitimou ambas as partes e que não há prova do abalo sofrido. Acrescenta, quanto a negativação, a necessidade de adoção da aplicação da Súmula 385 do STJ em razão de apontamentos preexistentes.

O argumento não se sustenta. A magistrada sentenciante, de forma técnica e precisa, fundamentou a condenação por danos morais não na negativação do nome da Autora, mas sim na apresentação de instrumento contratual com assinatura impugnada. Conforme bem ponderou na sentença (fls. 354):

[...] A questão posta em juízo realmente demonstra se tratar de dano moral, pois concebo o sentimento de frustração e vulnerabilidade experimentado pela requerente, ao se deparar com um contrato, no qual se lançou assinatura que não lhe pertencia, em típica falsificação. Trata de um entrevero que se distancia de uma mera e regular relação contratual, mas se resvalou para um ilícito penal, desencadeando uma série de consequências maléficas.[...]

[...] apesar de haver registros negativos do nome da autora, perpetrados por outros credores (fl. 71), o que não gera direito a indenização única e exclusivamente pelo registro negativo- nos termos da Súmula 385 do STJ- os lançamentos irregulares efetivados pela requerida Consórcio Honda, possuem o condão de dar maior dimensão a sua culpabilidade.

Decerto, a conduta de imputar ao consumidor um negócio jurídico com base em instrumento de assinatura não reconhecida por este extrapola o mero dissabor do cotidiano ou a simples falha na prestação de serviço. Trata-se de ato ilícito grave, que atenta contra a boa-fé objetiva, a segurança jurídica e a dignidade do consumidor, que se vê atrelado a uma obrigação que não contraiu, gerando angústia e incerteza que configuram o dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido.

Reforço que o dano moral no presente caso transcende a mera negativação. A sua origem reside no ato ilícito anterior e mais grave: a utilização de um contrato com assinatura impugnada para impor à consumidora uma obrigação inexistente. É esta violação à segurança jurídica e à boa-fé que fundamenta a reparação, tornando o argumento recursal sobre a Súmula 385/STJ inócuo para afastar a condenação.

Quanto ao valor da indenização, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), constato que a quantia arbitrada mostra-se razoável e proporcional à gravidade do ato ilícito (apresentação de contrato com assinatura impugnada), à capacidade econômica das ofensoras (duas empresas de grande porte) e à extensão do sofrimento da vítima, que por anos se viu cobrada por um débito inexistente. Sem dúvidas, o valor atende ao duplo caráter da indenização: compensatório para a vítima e pedagógico-punitivo para os ofensores, desestimulando a reiteração de condutas semelhantes, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

Por fim, quanto ao pedido por litigância de má-fé, entendo que, embora as teses recursais sejam improcedentes, não se vislumbra o intuito manifestamente protelatório a que alude o art. 80, VII, do CPC. O recurso, ainda que com argumentos frágeis, representa o exercício do direito ao duplo grau de jurisdição, não se configurando, no caso, o dolo processual necessário para a aplicação da penalidade.

Dessa forma, a manutenção integral da r. sentença mostra-se adequada.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, por já terem sido fixados no patamar máximo legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.